Tribunal: STF
Processo: RHC 193525
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
REMIÇÃO – ESTUDO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, no processo de execução nº 0013960-95.2013.8.24.0075, assentou a remição de 13 dias da pena, considerada aprovação parcial do recorrente em uma área de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2018/Fundamental.
    A defesa interpôs o agravo em execução nº 0000608-94.2020.8.24.0020, por meio do qual sustentado o direito à remição de 26 dias, alegando que a aprovação no Exame equivaleria à carga horária de 3.200 horas de estudo, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu-o. Concluiu que, no cálculo, o montante a ser levado em conta é 50% de 1.600 horas, reportando-se aos artigos 1º, inciso IV, da Resolução nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e 4º, incisos II e III, da Resolução nº 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. Ressaltou haver 66 dias de remição, os quais, aprovado o recorrente em somente uma das cinco áreas de conhecimento do Exame, devem ser divididos por 5, chegando-se ao total de 13 dias. Teve como inaplicável a Lei nº 9.394/1996, no que referente a diretrizes e bases da educação nacional no ensino regular, considerados estudantes de até 17 anos de idade.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 598.963/SC. A Relatora indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo.
    A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta cabível a remição de 26 dias, ante aprovação no Exame. Aludindo ao artigo 24, inciso I, da Lei nº 9.394/1996, sublinha o direito à consideração, no cálculo dos dias remidos, da carga de 1.600 horas, observado o total de 3.200 horas.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento do direito à remição de 26 dias. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. O Tribunal de Justiça fez ver o acerto da decisão do Juízo, no que considerados, para fins de remição da pena, os parâmetros do artigo 1º, inciso IV, da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça:
    […]
    IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;
    […]
    No tocante à carga horária, o dispositivo remete ao artigo 4º, incisos II e III, da Resolução nº 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, por meio da qual instituídas “Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos”:
    […]
    Art. 4º Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB nº 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: 
    […]
    II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas;
    […]
    Ante a aprovação do recorrente em área de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, do ensino fundamental, a base de cálculo adotada foi adequada – 50% de 1.600, totalizando 800 horas. Observado o artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, considerada a remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, tem-se o total de 66 dias. 
    Aprovado o recorrente em uma das cinco áreas de conhecimento do Exame, divide-se a quantidade de dias por 5, alcançando-se, tal como reconheceu o Juízo, 13 dias. 
    A Lei nº 9.394/1996, a versar diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, é inaplicável a reeducando submetido a cumprimento de pena.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator